Tribunal: CARF
Processo: 13931.001034/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13931.001034/2008-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.551 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
JOSE CARLOS CASSOLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os
pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como
as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer as deduções com despesas médicas
no valor total R$ 40.612,00.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), Thiago Buschinelli Sorrentino e Marcelo Rocha Paura.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13931.001034/2008-18
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.551 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13931.001034/2008-18

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificações de Lançamento (e-fls. 14/18 e 62/66), lavradas
em 08/09/2008, em desfavor do recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativas aos exercícios de
2006 e 2007, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de dedução
indevida de despesas médicas, no valor total de R$ 41.162,00.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/11 e 50/59), alegando, em
síntese, os seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Alega o defendente a inexistência do fato gerador do tributo, sendo que todas as
despesas médicas foram declaradas com estrita observância das disposições vigentes,
diz que o montante deduzido está dentro dos limites estabelecidos e que as
Notificações glosaram, sem fundamentos jurídicos plausíveis, recibos de despesas
médicas, caracterizando afronta direta à legislação e ao direito do recorrente, que
anexou ao procedimento fiscal que originou os lançamentos, devidamente
autenticados por servidor da Receita Federal, todos os documentos solicitados, os
quais não deixam dúvidas acerca da veracidade das deduções realizadas.
Assegura que, existindo autorização legislativa para a dedução de despesas
médicas, estando tais despesas devidamente comprovadas e dentro dos limites
estabelecidos, as Notificações não têm como prosperar, sendo que qualquer
interpretação diversa caracteriza-se como arbitrariedade que deve ser coibida.
Menciona legislação relativa à dedução com despesas médicas, diz que os
artigos 70, 80 e 83, inciso II do Decreto 3000/99 (RIR199) trazem dispositivos que
favorecem a subjetividade do agente fiscal, que pode glosar recibos autênticos por
simplesmente entender que estão incompatíveis com a renda anual declarada pelo
contribuinte, o que se mostra contrário aos princípios da legalidade e vedação ao
confisco.
Cita que sua renda anual tributável foi de R$ 152.889,19 em 2005 e de R$
180.915,60 em 2006, sendo que os recibos glosados foram de R$ 17.440,00 e
23.7822.00 , respectivamente, conclui que inexiste imposto de renda suplementar a ser
lançado e afirma que restam evidentes a legalidade e correção de suas Declarações de
Ajuste Anual e a ilegalidade das Notificações de Lançamento, eis que desprovidas de
fundamentos legais para subsistir, haja vista a total ausência do fato gerador do tributo
lançado, em detrimento dos recibos de despesas médicas devida e legalmente
deduzidas, razão forte para a declaração de nulidade do lançamento.
Na sequência, discorre sobre o principio da verdade real e sua aplicação ao
processo administrativo, diz que a verdade material não se faz por meras presunções,
deduções e coisas do gênero, sendo alcançada mediante a apresentação e análise da
prova cabal dos fatos, todavia, prossegue, "infelizmente, essa não foi a postura
assumida pelo agente fiscal quando da lavratura do Auto de Infração em comento,
pois, como se pode observar, a autuação baseou-se única e exclusivamente em
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.551 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13931.001034/2008-18

presunções, aquém do principio da verdade material, que, como exaustivamente
demonstrado acima, possui observância compulsória no processo administrativo".
Diz que o Auditor Fiscal glosou as despesas médicas em razão da falta de
especificação do beneficiário, não se atendo aos documentos apresentados, onde
consta cabalmente quem foi o beneficiário atendido e qual o tipo de intervenção
médica realizado, sendo a autuação plenamente discrepante da verdade real e que resta
claro o açodamento das funções administrativas praticadas pelo agente fiscal que,
mesmo sem provas e na contramão dos princípios que norteiam a atuação profissional,
imputou infração inexistente ao contribuinte, assim pugna, mais uma vez, pela
decretação da nulidade das Notificações de Lançamento, em atenção ao principio da
verdade real.
Afiança que fato gerador é a receita liquida, ou seja. o total das receitas menos
as despesas e gastos autorizados, que a glosa dos recibos de despesas medicas implica
em déficit de sua receita liquida, sendo o contribuinte duplamente prejudicado e que,
como repassou os valores por ocasião do pagamento, a tributação realizada
caracteriza-se como enriquecimento ilícito da União Federal e acarreta prejuízos ao
recorrente.
Assegura que a Declaração de Ajuste Anual, devidamente ratificada pelos
recibos de despesas, carrega a presunção de boa -fé, cita entendimento jurisprudencial,
diz que não houve em momento algum a instauração de procedimento tendente a
verificar a veracidade dos recibos glosados, sendo que o recorrente não pode restar
prejudicado e pré-julgado em caráter sumário, sem a efetiva comprovação da
irregularidade pelo agente fiscalizador e afirma que, inexistindo tal comprovação, a
declaração de nulidade da Notificação em questão medida que se impõe.
Insurge-se quanto A multa aplicada, diz que em nenhum momento caracterizou-
se má-fé, com o intuito de lesar o fisco , que os recibos apresentados espelham a
realidade, que o impugnante recolhe impostos regularmente e solicita que, em caso de
desconsideração dos recibos apresentados, seja. excluída a multa aplicada , por falta
de comprovação de dolo por parte do impugnante.
O defendente anexou As impugnações cópias dos recibos médicos glosados e,
ao final, pediu a anulação do lançamento e, se não atendido tal pedido, requereu a
exclusão da multa aplicada.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 06-33.339 (e-fls. 125/135), os membros da 5a Turma de
Julgamento, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR), por
unanimidade de votos, decidiram pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário e, do voto da relatora a quo, podemos destacar o seguinte:
Diante das alegações de ilegalidade, inconstitucionalidade e descumprimento de
princípios constantes na impugnação, cumpre esclarecer que a administração pública
deve observar o principio da estrita legalidade, sendo que as leis e atos normativos
nascem com a presunção de constitucionalidade e legalidade, que só pode ser elidida
pelo Poder Judiciário, conforme a competência determinada pela Carta Magna.
Inovado o sistema jurídico com urna norma emanada do órgão competente. ela
passa a pertencer ao sistema, cabendo à autoridade administrativa tão somente velar
pelo seu fiel cumprimento até que seja expurgada do mundo jurídico por uma outra
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.551 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13931.001034/2008-18

superveniente, ou por declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal
Federal.
Salvo algumas situações especificas, a legislação expressamente veda aos
órgãos de julgamento administrativo afastar a aplicação de lei por
inconstitucionalidade ou ilegalidade, corno se pode observar pelo que dispõe o artigo
26-A do Decreto n° 70.235, de 1972, na redação dada pela Medida Provisória n°449,
de 2008. convertida na Lei n° 11.941, de 2009.
A atividade da autoridade administrativa encontra-se vinculada aos dispositivos
normativos vigentes, nos termos do artigo 116, inciso III da Lei n° 8.112, de
11/12/1990. a seguir transcrito:
...
Ao agente público, por estar atrelado ao principio da legalidade, resta o dever de
seguir e aplicar os mandamentos impostos pela lei, não podendo dela se afastar, sob
pena de ser responsabilizado por esse ato. sendo que a norma cuja invalidade ou
inconstitucionalidade não tenha sido declarada surtirá efeito enquanto vigente e será
obrigatoriamente cumprida pela administração.
E inócuo, portanto, suscitar tais alegações no âmbito administrativo, pois, como
já dito, a autoridade fiscal, sob pena de responsabilidade funcional, deve cumprir as
determinações legais e normativas de forma plenamente vinculada.
Com relação as diversas argumentações sobre a nulidade dos lançamentos
constantes nas peças de defesa, esclarece-se que o Decreto n° 70.235, de 1972, dispõe
sobre a nulidade no processo administrativo nos seguintes termos:
...
A Notificação de Lançamento insere-se na categoria prevista no acima
transcrito inciso I do art. 59 do Decreto 70235/72 (atos e termos). sendo nula.
portanto. quando lavrada por pessoa incompetente.
Havendo irregularidades, incorreções ou omissões diferentes das previstas no
artigo 59 do Decreto n°. 70.235, essas não implicarão em nulidade e poderão ser
sanadas se o sujeito passivo restar prejudicado. como determina o artigo 60 do mesmo
Decreto:
...
Não há que se falar em nulidade da Notificação de Lançamento quando a
exigência fiscal, corno ocorre no presente caso, foi lavrada por Auditor Fiscal em
pleno exercício de suas funções, competente , pois, para tal e sustenta-se em processo
instruído com as peças indispensáveis, contendo descrição dos fatos suficiente para o
conhecimento da infração cometida, não se vislumbrando nos autos a ocorrência de
preterição do direito de defesa.
Em sua peça de defesa, para fortalecer suas alegações, o notificado mencionou
doutrinadores, bem como decisões judiciais.
Quanto As decisões judiciais, esclarece-se que, excetuando-se as proferidas pelo
STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.551 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13931.001034/2008-18

gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a quaisquer outras
ocorrências que não àquela que foi, especificamente, o objeto da decisão.
No que concerne à doutrina transcrita, cumpre informar que mesmo a mais
respeitável doutrina, ainda que dos mais consagrados tributaristas, não pode ser oposta
ao texto explicito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário
brasileiro, por sua estrita subordinação ao principio da legalidade.
No que tange As deduções de despesas médico-odontológicas, cabe
preliminarmente registrar que compete ao fisco, por imposição legal, sobretudo se as
deduções são expressivas, tomar as cautelas necessárias para preservar o interesse
público implícito na defesa da correta apuração do tributo, como se infere do contido
no Decreto-Lei n 2 5.844, de 1943, ainda em vigor:
...
Referido dispositivo foi reproduzido pelo artigo 73 do Regulamento do Imposto
de Renda — RIR, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26/03/1999 e indica, com
clareza, que todas as deduções do Imposto de Renda estarão sujeitas a comprovação
pelo sujeito passivo:
...
É de se frisar que, tratando-se de dedução pleiteada na Declaração de Ajuste
Anual, o contribuinte só pode fazer uso de tal beneficio de posse do pertinente
documento que o confere, o qual, apesar de não ser entregue com a respectiva
declaração de ajuste, deve ser mantido em perfeito estado e guarda para imediata
exibição A fiscalização, quando solicitado, consoante o que preconiza o artigo 797 do
Regulamento do Imposto de Renda:
...
A comprovação pela parte interessada das deduções com serviços médico-
odontológicos deve se dar de forma inequívoca, com a apresentação de elementos que
não deixem dúvidas quanto As deduções pretendidas, sob pena de, em não o fazendo,
o sujeito passivo assumir as consequências, ou seja, a não aceitação pelo fisco das
aludidas deduções.
A legislação tributária exige expressamente que a prova das despesas médicas
ou odontológicas seja feita por meio da apresentação dos comprovantes que cumpram
uma série de requisitos, cabendo aqui abordar o tema sob a égide da legislação de
regência:
...
Depreende-se das normas acima transcritas que o direito de dedução de
despesas médicas ou odontológicas, na Declaração de Ajuste Anual, restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao próprio tratamento e/ou ao de
seus dependentes, assim é certo que o documento que prova a despesa deve indicar
também quem foi o beneficiário do tratamento, sem o que não se tem como saber a
quem realmente foi dado o atendimento.
Nesse contexto, não é irrestrita a possibilidade de o sujeito passivo beneficiar-se
da dedução, ante qualquer pagamento de despesa médica efetuado, pois é
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.551 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13931.001034/2008-18

indispensável que os pagamentos efetuados estejam relacionados com o tratamento, a
recuperação e à preservação da saúde do contribuinte e/ou de seus dependentes.
A glosa de despesas médico-odontológicas ora em apreço não se deu por
subjetividade do Auditor Fiscal como quer o defendente, segundo o qual o agente
fiscalizador "pode glosar recibos autênticos de contribuintes, por simplesmente
entender que estão incompatíveis com a renda anual declarada, o que se mostra
contrário aos princípios constitucionais da legalidade e da vedação ao confisco" e
sim pelo fato de falta de especificação, nos recibos apresentados, dos beneficiários
atendidos, como está claramente informado na "Complementação dos Fatos e
Enquadramento Legal" das Notificações de Lançamento.
Analisando-se as cópias dos recibos de despesas médicas apresentadas pelo
defendente juntamente com as impugnações, constata-se que assiste razão à
fiscalização ao efetuar os lançamentos ora em apreço.
Exceto em um dos recibos, em nenhum dos demais consta a especificação do
paciente atendido, não assistindo razão ao contribuinte quando alega, textualmente que
"Ora, certamente o Sr. Agente Fiscal não se ateve ao (sic) documentos apresentados
pelo Impugnante, pois de ulna simples olhadela nos recibos emitidos percebe-se que
tal obrigação consta cabalmente demonstrada em referidos documentos, eis que em
todos os recibos consta quem foi o beneficiário atendido (..)"O defendente esta
confundindo as coisas, pois o que consta nos mencionados recibos é o nome da pessoa
que efetuou o pagamento das despesas, a qual não 6, necessariamente, a mesma pessoa
que foi a beneficiária do tratamento. A titulo de exemplo, cita-se que no único recibo
apresentado pelo notificado no qual consta o nome do beneficiário do atendimento
(fls. 28), este não é a mesma pessoa que efetuou o pagamento das despesas:
...
Sequer este recibo pode ser aceito, em que pese trazer o nome dos pacientes,
pois estes não constam na Declaração de Ajuste Anual do impugnante como seus
dependentes, assunto sobre o qual o defendente não se pronunciou, limitando-se a
juntar A impugnação a Certidão de Nascimento de Rodrigo Marques Cassoli, seu
filho, nascido em 27/03/1982, maior de 21 anos em 2005, o qual, da mesma forma que
Ricardo Cassoli, não foi informado como dependente do notificado em suas
correspondentes Declarações de Ajuste Anual.
Descabem, ainda, as alegações quanto A necessidade de instauração de
procedimento fiscal para a apuração da veracidade dos recibos apresentados.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto , a
lei também pode determinar a quem compete a incumbência de provar determinado
fato. É o que ocorre no caso das deduções da base de cálculo do imposto de renda,
podendo o contribuinte ser instado a comprová-las ou a justificá-las, deslocando-se
para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova do fisco para o contribuinte transfere para
esse a obrigação de comprovação e justificação das deduções, não cabendo A
fiscalização diligenciar junto aos prestadores dos serviços para confirmar tais despesas
e/ou quem teriam sido os beneficiários atendidos e sim cabendo ao impugnante
apresentar elementos que demonstrem a efetividade do direito alegado, apresentando
provas hábeis e suficientes para afastar a imputação da irregularidade apontada,
dirimindo quaisquer dúvidas que pairem sobre o fato questionado. Como já
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.551 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13931.001034/2008-18

mencionado, a comprovação pelo interessado das deduções com serviços médico-
odontológicos deve se dar de forma inequívoca, sob pena de, em não o fazendo, o
sujeito passivo assumir as consequências, ou seja, a não aceitação pelo fisco das
deduções pleiteadas.
Apesar de estar explicito no lançamento que a glosa decorreu da falta de
indicação do nome do beneficiário atendido, o contribuinte não trouxe aos autos, em
seu próprio interesse, qualquer documento adicional aos recibos já apresentados A
fiscalização, que pudessem levar A exoneração dos lançamentos , apesar de estar
obrigado a instruir a impugnação com todos os documentos que confirmassem as
alegações de defesa, a teor dos arts. 15 e 16, III, do Decreto n° 70.235, de 1972:
...
Quanto às argumentações do defendente sobre a conduta do Auditor Fiscal, ao
contrário do que quer o impugnante, a autoridade lançadora não agiu com
subjetividade, arbitrariedade, açodamento das funções administrativas, efetuando
lançamento por presunção e imputando ao contribuinte infração inexistente, sem
fundamentação jurídica. Como se viu acima, a lavratura das Notificações está
legalmente amparada, restando demonstrados os elementos objetivos da motivação em
que se funda a pretensão fiscal, tendo os lançamentos se dado nos estritos limites das
determinações normativas.
No que tange à multa aplicada, o defendente alega que em momento algum
ficou demonstrada sua má-fé, tampouco o intuito de lesar o fisco e também que
recolhe seus impostos regularmente, devendo, em seu entender, tal multa ser excluída,
por falta de comprovação de dolo de sua parte.
Esclarece-se que a multa de oficio de 75%, que é a que foi aplicada nos
lançamentos em apreço, independe da intenção do agente ou do responsável c da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, sendo que a mera inadimplência
verificada em procedimento de oficio é motivo para sua exigência, não podendo ser
excluída administrativamente se a situação fática verificada enquadrar-se na hipótese
prevista pela norma.
A respeito do tema, assim dispõe o artigo 136 do CTN Código Tributário
Nacional (Lei 5.172, de 1966):
...
Cabe transcrever o artigo 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, por
onde se pode constatar que a multa de oficio de 75%, prevista no inciso I daquele
artigo, é devida independentemente da ocorrência de dolo ou má-fé, por oposição ao
disposto no § 1° do mesmo artigo:
...
Destarte, estando a ora atacada multa prevista na legislação e havendo sido ela
aplicada de acordo com os parâmetros estabelecidos em tal legislação, deve -se mantê-
la, na forma como foi exigida.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso voluntário (e-fls.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.551 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13931.001034/2008-18

139/150), repisando todos os argumentos já expendidos em sua peça impugnatória e,
especificamente, quanto ao beneficiário dos serviços prestados e seus dependentes, o transcrito a
seguir:
...
Ao contrário do argumentado no acórdão recorrido, os recibos das despesas
medidas deduzidas demonstram claramente quem foram os pacientes atendidos nos
respectivos tratamentos, todos é claro, senão pelo próprio recorrente, por seus
dependentes.
Evidente que em não havendo observação expressa em contrário foi o próprio
destinatário do documento que utilizou-se dos serviços objeto do pagamento, razão
pela qual a arguição constante do acórdão não deve prosperar para manutenção dos
lançamentos fiscais ora combatidos.
No tocante a qualidade de dependente de seus filhos, muito embora fossem na
época maiores de 25 anos conforme alega, ainda estavam em período acadêmico e
dependiam exclusivamente do financiamento do recorrente para o pagamento de suas
despesas básicas, ainda mais para as despesas médicas e odontológicas. Desta forma,
não há que se falar que os beneficiários dos tratamentos não se caracterizam como
seus dependentes.
...
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação, objeto do Recurso Voluntário, sob
reanálise deste Colegiado é a dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$
41.162,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
De início, convém reproduzir trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal e seu complemento (e-fls. 16 e 64), apontados pela autoridade lançadora:
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.551 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13931.001034/2008-18

Exercício 2006
Glosa do valor de R$ 17.440,00, indevidamente deduzido a titulo de Despesas
Médicas, por falta de especificação do beneficiário atendido.
Despesas: Sandro L. de Camargo: R$ 1.500,00. Tereza C. M. Leão: _R$
2.400,00. Ticianne B. Teixeira: R$ 3.500,00. Oscar J. Kluppel Neto: R$
1.500,00. Mariana S. Pacheco: R$ 5.000,00. José L. Klososki: R$ 3.100,00.
Joao M. C. Martins: R$ (250,00 e Josué M. Oliveira: R$ 190,00. Em recibo de
José L. Klososki consta o nome de Rodrigo Cassoli como atendido não
comprovando a relação de dependência.
Exercício 2007
Glosa do valor de R$ 23.722,00, indevidamente deduzido a titulo de Despesas
Médicas, por falta de especificação do beneficiário atendido nos recibos de
pagamento das seguintes despesas:
Alvy B. Vitorassi Jr-R$ 9.000,00. Tereza C. M. Leão R$ 5.000,00. Amer Reda
R$ 9.002,00. José L. Klososki-R$ 350,00. Centro Oftalm. de Guarapuava Ltda. R$
370,00.
No julgamento anterior, a motivação para a manutenção das glosas (e-fls. 133),
foram as seguintes:
Exceto em um dos recibos, em nenhum dos demais consta a especificação do
paciente atendido, não assistindo razão ao contribuinte...
O defendente esta confundindo as coisas, pois o que consta nos mencionados
recibos é o nome da pessoa que efetuou o pagamento das despesas, a qual não 6,
necessariamente, a mesma pessoa que foi a beneficiária do tratamento...
...
Sequer este recibo pode ser aceito, em que pese trazer o nome dos pacientes,
pois estes não constam na Declaração de Ajuste Anual do impugnante como seus
dependentes, assunto sobre o qual o defendente não se pronunciou, limitando-se a
juntar A impugnação a Certidão de Nascimento de Rodrigo Marques Cassoli, seu
filho, nascido em 27/03/1982, maior de 21 anos em 2005, o qual, da mesma forma que
Ricardo Cassoli, não foi informado como dependente do notificado em suas
correspondentes Declarações de Ajuste Anual.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-004.551 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13931.001034/2008-18

como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Com sua peça impugnatória o recorrente apresentou recibos (e-fls. 27/48 e
74/101), exercícios 2006 e 2007, respectivamente, no intuito de comprovar a regularidade de
seus dispêndios médicos/odontológicos.
Como visto, a falha apontada em quase todos os recibos foi a falta da indicação
do beneficiário do serviço prestado, contudo os mesmos informam que os valores foram
recebidos do recorrente.
No que diz respeito a ausência de especificação do beneficiário dos serviços
prestados em recibos médicos/odontológicos, pode-se presumir que este é o responsável pelo
pagamento constante nos respectivos recibos, tudo conforme o constante no inciso II, do artigo
97 da IN RFB no 1500/2014, in verbis:
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-004.551 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13931.001034/2008-18

Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
Tal entendimento também consta expressamente da resposta à Solução de
Consulta Interna no 23/2013, abaixo transcrita, com a qual concordo inteiramente e utilizo de
forma corriqueira em processos de minha relatoria:
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-
se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade
fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
Portanto, como este era o único senão apontado pela autoridade lançadora,
entendo que os recibos podem ser acatados.
Nota-se, ainda, a existência de 02 (dois) recibos, relativos ao ano-calendário de
2005 que excetuam-se da situação acima, são eles:
- Recibo emitido pelo médico João Manuel Cardoso Martins (e-fls. 27), no
valor de R$ 250,00, nele consta expressamente que os valores foram recebidos da Sr.a Silvana
Cristina A. Cassoli;
- Recibo emitido pelo odontologista José Luiz Klososki (e-fls. 31), no valor de
R$ 300,00, neste consta que os serviços foram prestados a Ricardo e Rodrigo Cassoli.
Nestes dois casos, voto pela manutenção da glosa em virtude de o interessado não
ter arcado com o pagamento do serviço e porque os beneficiários não foram declarados como
seus dependentes em sua Declaração de Ajuste Anual (DAA), respectivamente.
Por isso, voto pelo restabelecimento parcial das despesas médico/odontológicas
realizadas pelo contribuinte, no valor de R$ 16.890,00 (exercício 2006) e de R$ 23.722,00
(exercício 2007).

Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário, considero que o recorrente
logrou êxito em comprovar parcialmente suas despesas médicas/odontológicas.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-004.551 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13931.001034/2008-18

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer as deduções com despesas médicas no valor total
R$ 40.612,00.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital